Tribunal: TCU
Processo: 010.274/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6991/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.274/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Braga de Sousa (XXX.291.138-XX); Bruna Castanheira do Espirito Santo (XXX.339.574-XX); Carla de Souza Cruz (XXX.160.308-XX); Cristhian Araujo Rodrigues (XXX.785.408-XX); Dennis James Nunes da Silva (XXX.657.768-XX); Gabriel Lacerda Ventura (XXX.805.878-XX); Joao Covolan Bachiega (XXX.085.908-XX); Luana Valeria Antoneli da Silva (XXX.241.668-XX); Renata Kuhl Rocha (XXX.854.378-XX); Ricardo Manzati Zuchi (XXX.306.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.